Tribunal: TJDFT
Processo: 0704742-28.2018.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0704742-28.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANA LUCIA FACANHA MORELLI, RINALDO FACANHA MORELLI EMBARGADO: UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO, DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelos autores, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face de acórdãos assim ementados: “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PLANO DE SAÚDE SUPLEMENTAR. MODALIDADE AUTOGESTÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DE CATEGORIA. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão em condenação de obrigação de promover a alteração de categoria de plano de saúde para outra superior. Falecimento do beneficiário do plano de saúde, dependente do segundo autor, no curso do processo. Recurso da parte autora objetiva a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido. 2 - Preliminar. Interesse de agir. A tutela de urgência tem caráter provisório e a responsabilidade pela sua execução corre por conta da parte que a requer (art. 302 do CPC). No caso em exame a discussão sobre a existência de direito subjetivo, por ocasião da concessão da medida, é útil para o réu, em face do que dispõe o art. 302, III do CPC. Preliminar que se rejeita. 3 - Plano de saúde coletivo de assistência à saúde suplementar dos servidores da Câmara Legislativa do DF - modalidade de autogestão. Alteração para categoria superior. Ausência de previsão normativa. Consoante a Resolução 296/2017, que regulamenta o funcionamento e a estrutura do Fundo de Assistência à Saúde dos Deputados Distritais e Servidores da Câmara Legislativa do DF (FASCAL), não há possibilidade de alteração de categoria para outra superior (Master). O art. 5o § 8o da norma de regência prevê duas categorias para os titulares e dependentes em estabelecimentos conveniados: o de alto custo, considerado de referência em especialidade médica conforme perícia da FASCAL, pagos conforme tabela própria, e os regulares, em estabelecimentos conveniados, com valores padronizados, conforme tabela do FUNDO. Depreende-se que o custeio de procedimentos de alto custo depende de perícia pelo FUNDO e que o hospital conveniado seja referência na área buscada, o que não foi demonstrado no processo. O convênio firmado entre a FASCAL e a UNIMED também não prevê a possibilidade de atendimento em categoria superior à ajustada (ID 2544499). O hospital Sírio Libanês, na cidade de São Paulo, não integra a rede credenciada na categoria ajustada, e o atendimento se deu por força de liminar judicial. 4 - Plano de saúde. Autogestão. Não submissão ao CDC. Na esteira do entendimento fixado pelo STJ, com a edição da Súmula 608, "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão", de modo que não há que se falar em violação à dispositivos do diploma consumerista, pois de relação de consumo não se trata. De outra parte, a intervenção do Judiciário nas regras estabelecidas do plano de saúde de autogestão, para criar uma categoria própria para atender os interesses dos autores, implica em violação do princípio da isonomia e no rompimento do equilíbrio econômico-financeiro do FUNDO, que não se sustenta apenas com a contribuição do titular, mas depende também de dotações orçamentárias da CLDF e outras receitas advindas de convênios (art. 3o), não bastando a disposição dos autores em contribuir com valor maior para lhes conferir o direito postulado. A impossibilidade de se fazer o upgrade no plano de saúde não inviabiliza o atendimento do beneficiário, pois o acesso é assegurado junto à rede credenciada e nos limites do plano ao qual se acha vinculado, e cuja adesão é voluntária. Sentença integrada pelos embargos de declaração que se mantém pelos próprios fundamentos. 5 - Recurso conhecido e não provido. Os autores arcarão com as custas do processo e com os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (art. 55, Lei 9.099/1995 c/c art. 27, Lei 12.153/2009).” (Acórdão 1209477, 07047422820188070001, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 17/10/2019, publicado no DJE: 31/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PLANO DE SAÚDE SUPLEMENTAR. MODALIDADE AUTOGESTÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2 - Pré-questionamento. "Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de pré-questionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário" (ENUNCIADO 125 do FONAJE) Conforme já decidiu o STF, é cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). Inadmissível, ademais, Recurso Especial em decisão de Turma Recursal dos Juizados Especiais (Súmula 203 do STJ). Assim, não há lugar para embargos de declaração com exclusiva finalidade de pré-questionar questão constitucional. 3 - Omissão. Alteração de categoria em plano de saúde. Não obstante o caráter protetivo do CDC, de forma a amenizar o princípio da vinculação das partes ao contrato, não há naquela regra que garanta ao autor a alteração de categoria, de modo que a rejeição do pedido, devidamente fundamentada, não constitui omissão que justifique a modificação do julgado. Ademais, o embargante não esclareceu em que o art. 37 da Constituição Federal, que trata da Administração Pública, se aplica ao caso em exame. A questão controvertida já foi analisada em julgamento anterior. 4 - Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas. 5 - Recurso conhecido, mas não provido.” (Acórdão 1222488, 07047422820188070001, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 13/12/2019, publicado no PJe: 28/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A recorrente alega violação aos arts. 1o, inciso III, c/c 5o e 6o, 37, 196 e 199, § 1o, da Constituição Federal de 1988, por ter o acórdão recorrido proferido julgamento com base nas cláusulas contratuais do plano de saúde, que não previam direito ao up grade, e não com fundamento em direitos e princípios constitucionais. Pleiteou pelo reconhecimento do direito de realizar a elevação da categoria de seu plano de saúde, mediante pagamento da mensalidade maior, com direito a cobertura de todo seu tratamento nas dependências do Hospital Sírio Libanês, sem qualquer cumprimento de carência. Defendeu a existência de repercussão geral. Decido. O recurso é tempestivo, regular o preparo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Há contrarrazões. O recurso extraordinário não merece ser admitido. No caso em exame não se revelou “que a indignação extrema encarta questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa” (ARE 829.269 AgR/ES, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015). Portanto, manifesta a impossibilidade de verificação da pertinência objetiva acerca da alegada repercussão geral. Nesse sentido, in verbis: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FORMAL E FUNDAMENTADA DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3o, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2o, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 773734 ED, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 04/06/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 12-06-2018 PUBLIC 13-06-2018) Acrescente-se que o acórdão recorrido decidiu a questão posta nos autos com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 9.656/98), bem como em fatos e provas e cláusulas contratuais acostados aos autos. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a análise do direito ordinário relativo ao tema, o que implica a violação indireta ou reflexa à Constituição Federal de 1988, bem como o revolvimento do conjunto fático-probatório presente no processo, em afronta aos enunciados de súmulas do Supremo Tribunal Federal n. 279 e 454. Nesse sentido, in verbis: “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Plano de saúde de autogestão. Reajuste. Danos materiais. Fatos e provas. Cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional e das cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas nos 279 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4o, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1204779 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 09/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-193 DIVULG 04-09-2019 PUBLIC 05-09-2019) Por fim, a Corte Suprema se posicionou pela inexistência de repercussão em demanda ajuizada em juizado especial quando nela inexistam o devido prequestionamento da matéria e a justificação fundamentada da existência de repercussão geral, por se tratar de controvérsia decorrente de relação de direito privado (tema 800). Confira-se a ementa do referido julgado: “PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC.” (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015 ) ANTE O EXPOSTO, ausente a repercussão geral conforme entendimento exarado pelo STF no regime de repercussão geral, indefiro o processamento do recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília-DF, 15 de julho de 2020. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal